Tribunal: TJES
Processo: 5001486-93.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-93.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NILSON FABIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – TEMA 1184 DO STF – RESOLUÇÃO CNJ N. 547 – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

2.
Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca da possível ausência de interesse de agir, o que viola, então, o princípio da não-surpresa.

3.
O executado, reconhecendo a dívida, firmou termo de parcelamento com o Município exequente, tendo o d. Juízo deferido o pedido de suspensão do processo, tal como prevê o art. 151, VI do CTN, o que não autoriza a extinção do processo.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença inserida no id. 11259336, na qual o d. Juízo
a quo
, na
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
NILSON FABIO DE OLIVEIRA
, julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais (id. 11259338), o Município apelante sustenta, em síntese, que:
i)
a presente execução não está entre aquelas que são passíveis de extinção, porquanto em desacordo com § 1º do artigo 1º da Resolução nº 547/CNJ;
ii)
em se tratando de cobrança de IPTU, a execução nasce garantida dada a natureza da obrigação;
iii)
o processo não deveria ter sido extinto, pois o débito foi parcelado em 24 parcelas, as quais o executado vem pagando, pelo que foi deferido o pleito de sobrestamento até o prazo final do parcelamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001486-93.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NILSON FABIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença inserida no id. 11259336, na qual o d. Juízo
a quo
, na
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
NILSON FABIO DE OLIVEIRA
, julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais (id. 11259338), o Município apelante sustenta, em síntese, que:
i)
a presente execução não está entre aquelas que são passíveis de extinção, porquanto em desacordo com § 1º do artigo 1º da Resolução nº 547/CNJ;
ii)
em se tratando de cobrança de IPTU, a execução nasce garantida dada a natureza da obrigação;
iii)
o processo não deveria ter sido extinto, pois o débito foi parcelado em 24 parcelas, as quais o executado vem pagando, pelo que foi deferido o pleito de sobrestamento até o prazo final do parcelamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é
“legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observadas as seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Ademais, o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Ademais, como se sabe, o CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
(Art. 1°, § 1º )
.

Entretanto, no caso dos autos, observo que não houve a prévia intimação do Município para se manifestar acerca da possível extinção por ausência de interesse de agir, o que denota violação do contraditório e ampla defesa. Além disso, como se extrai de id. 11258832, o executado, reconhecendo a dívida, firmou termo de parcelamento com o exequente, e o d. Juízo deferiu o pedido de suspensão do processo, tal como prevê o art. 151, VI do CTN, o que não autoriza a extinção do processo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANÔMALA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REMISSÃO DE DÍVIDA FISCAL IMPLEMENTADA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
[...]
A extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário, sem prévia manifestação da Fazenda Pública, viola o contraditório e o princípio da não surpresa. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência da Súmula 452 do STJ e Tema 109 do STF. Judicializado o crédito fiscal, de rigor retorno dos autos à origem, onde deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.184 do STF. O parcelamento do débito, com pedido de suspensão do processo, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, não autorizando, por força do art.922 do CPC/2015, a extinção do processo
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é admissível quando houver previsão legal específica, respeitando-se o contraditório e a manifestação da Fazenda Pública. 2.
A decisão judicial que extingue execução fiscal de ofício, sem prévia manifestação do exequente, viola o princípio da não surpresa e o contraditório.
3.
A existência de parcelamento do débito com pedido de suspensão do processo impede a sua extinção por ausência de interesse de agir, porquanto obrigatória a suspensão do feito até a quitação ou o rompimento do parcelamento.

(TJES; Apelação Cível 5000146-58.2017.8.08.0002; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 07/10/2024)

Menciono, ainda, os seguintes julgados dos e. Tribunais pátrios no que se refere à ausência de intimação:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CPC, ART. 10. NULIDADE DA SENTENÇA. É nula a sentença quando verificado que foi proferida sem assegurar previamente à parte exequente a oportunidade de se manifestar sobre a adequação do caso aos requisitos previstos no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução

nº 547/2024 do CNJ, em expressa violação da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil
. V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 10 DO CPC DE 2015. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. RE Nº 1.355.208 - SC E RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A invalidade do pronunciamento judicial somente deve ser decreta no caso de ausência de fundamentos. A sentença que, embora concisamente fundamentada, atenda as exigências do art. 489 do CPC de 2015, é válida. 2. Em decorrência do princípio do contraditório, é vedada a decisão surpresa, consoante previsto no art. 10 do CPC de 2015. Todavia, não se trata de norma de aplicação absoluta, de maneira sua inobservância, em algumas hipóteses, não tem o condão de ensejar a nulidade do processo (entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça). 3. Consiste o interesse processual na utilidade e na necessidade do processo como instrumento apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto.
(TJMG; APCV 5002518-97.2022.8.13.0411; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 18/09/2024; DJEMG 25/09/2024)

(...)
3.
Em leitura conjunta do Tema n. 1184 do Supremo Tribunal Federal, julgado no dia 19/12/2023, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em que houve a regulamentação do tema, possível a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e o preenchimento de requisitos outros previstos expressamente no entendimento aplicado, sendo impraticável, portanto, a extinção antes da oitiva do ente público.
(...)
(TJRS; AC 5023722-68.2023.8.21.0015; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 16/09/2024; DJERS 16/09/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal, com o seu sobrestamento até o final do prazo de parcelamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.